Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. A alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, revela-se incabível, uma vez que os elementos acostados nos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando os fatos são narrados de forma firme e coerente, em ambas as fases da persecução penal, e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. É inaplicável o princípio da consunção na hipótese em que, apesar de as condutas de lesão corporal e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, restar comprovado que os desígnios do réu eram autônomos.